Tribunal: TJSP
Processo: 2004995-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004995-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DOIS
CUNHADOS
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
DE
GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA, é agravado FULANA GRILL PASTA E PIZZA LTDA. EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004995-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2004995-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Dois Cunhados Importação e Exportação de
Gêneros Alimentícios Ltda.
AGRAVADA
Fulana Grill Pasta e Pizza Ltda. EPP
COMARCA
São Paulo F.R. de Santana 1a Vara Cível
VOTO No 36.860
EMENTA
Ação monitória fundada em crédito
atribuído à prestação de serviços. Pretensão de inclusão de outras
empresas no polo passivo. Eventual existência de grupo econômico, por si
só, que não autoriza o redirecionamento da execução para atingir
patrimônio de terceiros. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação monitória, indeferiu pedido de inclusão no polo passivo
das empresas Restaurante Celeiro da Fazenda Eireli, Espaço Dulcineia Ltda. e
Landy Parking Administração e Eventos Ltda ME.
O agravante insiste na legitimidade das referidas
empresas para responder à propositura, eis que foi reconhecida a constituição de
grupo econômico entre elas e a executada em processo que tramita na Justiça do
Trabalho.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004995-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se cogitar abrir prazo
para a resposta.
Pois bem.
A ação monitória foi proposta sob a assertiva de que as
partes ajustaram compra e venda mercantil, mas que a ré não cumpriu a sua
obrigação, já que deixou de efetuar o pagamento devido.
Diligências foram realizadas na tentativa de localizar
bens da devedora, restando todas infrutíferas.
O exequente informou que em processo na Justiça do
Trabalho se havia reconhecido que a devedora integrava um grupo econômico
com ouras três empresas, tendo então requerido fossem essas incluídas no polo
passivo mediante o reconhecimento da responsabilidade solidária.
A Juíza indeferiu o pedido, no entanto, sob a seguinte
justificativa:
“Em que pesem as alegações contidas nas petições de
fls. 216/222; 226/229; 275/278 e documentos que as instruem, não basta que as
empresas indicadas pertençam ao mesmo grupo econômico da executada para
que aquelas passem a ser responsáveis pelo valor da dívida constituída no título
executivo judicial. Necessário seria também a indicação e a comprovação das
causas aptas a ensejar o levantamento do véu da personalidade jurídica de cada
empresa alheia à execução a fim de atingir os respectivos patrimônios,
caracterizadas pelo abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial (art. 50, do Código Civil). No caso dos
autos, o exequente se restringiu a alegar a existência de mesmo grupo
econômico, no entanto, sequer aduziu a ocorrência de abuso da personalidade
jurídica.”
Pois em que pese o inconformismo do recorrente, assim
havia mesmo de ser.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004995-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Conforme se tem entendido, o simples fato de se ter
reconhecida a existência de grupo econômico não permite que as demais
empresas respondam solidariamente pela dívida da executada, já que se cuida
de entes com personalidades jurídicas distintas e consequente separação
patrimonial, havendo apenas a comunhão de interesse econômico entre elas, o
que à vista do artigo 50 do Código Civil não basta àquele fim.
Nesse sentido, aliás, tem decidido esta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de despesas
condominiais. Pedido de redirecionamento da execução para as controladoras da
executada. Descabimento. A mera existência de grupo econômico, por si só, não
autoriza o redirecionamento da execução para as demais sociedades que o
compõem. Ausência de frustração de execução e de prova do abuso da
personalidade jurídica. Medida excepcional que somente pode ser autorizada
quando comprovada confusão patrimonial e prática de atos fraudulentos.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento 2208586-18.2017.8.26.0000, rel. Des. Milton Carvalho).
Ora, na espécie o agravante se limitou a sustentar que
as empresas possuem o mesmo objeto social - com exceção de uma delas - e o
mesmo proprietário, fatos que evidentemente não se mostravam suficientes para
caracterização de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
Em suma, as razões recursais não autorizam a reforma
da decisão monocrática, eis que bem resolveu a questão.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator